Tribunal: TJSP
Processo: 9000102-08.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal (agressões físicas contra outro detento) – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal (agressões físicas contra outro detento) – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000102-08.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante JOSÉ ANTONIO FERREIRA SOARES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000102-08.2020.8.26.0602
2
Voto no 15454
Agravo em execução no 9000102-08.2020.8.26.0602
Comarca
: Ribeirão Preto
Agravante : JOSÉ ANTONIO FERREIRA SOARES
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado acusado da prática de
falta grave durante o cumprimento de pena corporal
(agressões físicas contra outro detento)
Pleito de
absolvição do agravante por insuficiência probatória

Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de
natureza grave praticada pelo agente
Pedido de
desclassificação para falta de natureza média que não
comporta acolhimento Agravo desprovido.
Inconformada com a decisão proferida à fl. 20 pelo i. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba,
por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em 18.9.2017
pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu a sua i.
Advogada à fl. 28, arrazoando o agravo às fls. 29/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000102-08.2020.8.26.0602
3
Sustenta a i. Advogada que o recorrente deve ser absolvido em
razão da precariedade probatória ou, subsidiariamente, que o fato deve
ser desclassificado para falta de natureza média.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 35/37. À fl. 38 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 60/62).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. De absolvição também não se pode cogitar.
De acordo com a sindicância reproduzida às fls. 2/12, no dia
18.9.2017, JOSÉ ANTONIO agrediu o sentenciado José da Silva Melo
durante o horário de recreação.
Interrogado, ele negou a imputação, alegando que apenas teve
um desentendimento com o detento José e não chegou às vias de fato
(fl. 6).
Nada obstante, Cristiano Augusto de Souza, agente de
segurança penitenciária, confirmou que JOSÉ ANTONIO e José da
Silva Melo se agrediram fisicamente (fl. 7).
Ora, não se pode esquecer que os depoimentos dos agentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000102-08.2020.8.26.0602
4
segurança penitenciária gozam de credibilidade, sendo pacífica a
jurisprudência dos Tribunais do país nesse sentido [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O
depoimento dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Em suma, as provas reunidas nos autos não deixam dúvida a
respeito da prática da infração disciplinar pela agravante.
2. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza
média também não pode ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000102-08.2020.8.26.0602
5
Os
elementos
de
convicção
apurados
na
sindicância
demonstram que JOSÉ ANTONIO, ao trocar agressões físicas com
outro detento, violou a norma contida no artigo 50, inciso VI, cc. artigo
39, II, da LEP, segundo a qual,
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
'(...)
'II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;”
'(...)
...
'Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
'(...)
'VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei...”
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulado nas razões recursais.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator